Tribunal: TJMT
Processo: 0004019-14.2010.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ 547/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 1.184 do STF para extinção da execução fiscal quando há processo administrativo de compensação/parcelamento pendente.
III. Razões de decidir
3. O parcelamento ou compensação do crédito tributário configura hipótese de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN.
4. Determinada a suspensão da execução fiscal até decisão final do processo administrativo de compensação, a posterior extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF viola a coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: " A tese firmada no Tema 1.184 do STF é inaplicável às execuções fiscais em que houve determinação de suspensão em decorrência de processo de compensação ou parcelamento pendente, nos termos do art. 151, VI, do CTN."
____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJMT, N.U 1006833-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02/10/2024; TJMG, AC 01432633320168130183, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 13/08/2024; TJSP, AC 15000954520248260444, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 13/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004019-14.2010.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMO.S SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BASE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.495.031/0001-11 (APELADO), CARLOS ROBERTO FAGUNDES - CPF: 280.244.000-49 (APELADO), JOSE RENATO FAGUNDES - CPF: 246.443.070-68 (APELADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 1.184 do STF para extinção da execução fiscal quando há processo administrativo de compensação/parcelamento pendente.

III. Razões de decidir

O parcelamento ou compensação do crédito tributário configura hipótese de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Determinada a suspensão da execução fiscal até decisão final do processo administrativo de compensação, a posterior extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF viola a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"

A tese firmada no Tema 1.184 do STF é inaplicável às execuções fiscais em que houve determinação de suspensão em decorrência de processo de compensação ou parcelamento pendente, nos termos do art. 151, VI, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJMT, N.U 1006833-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02/10/2024; TJMG, AC 01432633320168130183, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 13/08/2024; TJSP, AC 15000954520248260444, Rel. Des. Fernando Figueiredo
Bartoletti
, j. 13/11/2024.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
Base Sondagens e Fundações Ltda – EPP, Carlos Roberto Fagundes e José Renato Fagundes,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil,
nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184
fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso, o apelante alega que a sentença foi equivocada, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada demonstra que o valor executado excede o limite de R$ 10.000,00, o que justifica a continuidade da execução fiscal. Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção de ofício pelo juízo das execuções fiscais de pequeno valor, conforme a Súmula 452 do STJ. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o processo prossiga até a satisfação integral do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal em face de
Base Sondagens e Fundações Ltda – EPP,
Carlos Roberto Fagundes e José Renato Fagundes
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$ 8.048,97 (oito mil, quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
.

Em 09 de setembro de 2010, foi proferido o despacho citatório (Id. 2234296).

Em Id. 237118717, 09/05/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para manifestar acerca do enquadramento da presente execução ao Tema 1.184, aos termos da Resolução no 547/2024.

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso solicita que o Poder Judiciário ateste a integridade dos processos digitalizados, devido à falta de recursos da Procuradoria-Geral para verificar todos os autos físicos, visando eficiência, economia e segurança jurídica (Id. 237118718).

Após,
o Juiz
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio
constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

A tese fixada já permite aferir os critérios utilizados pela Suprema Corte para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, tal como preconiza a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ no que se refere as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

A Resolução 547 foi editada pelo CNJ, em 22.02.2024, ratificando o posicionamento firmado pelo STF, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no
poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita,
exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, à luz dos critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Conforme o artigo 1o, § 1o da Resolução, define-se como "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, sendo possível a extinção de execuções em curso que estejam paradas há mais de um ano sem a citação do executado, ou que, mesmo após a citação, não tenham bens penhoráveis localizados.

Ainda que o exequente sustente que o saldo atualizado da execução fiscal seja superior a R$10.000,00, a referida Resolução determina que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é aquele existente no momento do ajuizamento, e não o saldo atualizado. Portanto, o valor da execução deve ser inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, afastando a possibilidade de prosseguimento com base no valor corrigido.

No caso em questão, além do valor do débito corresponder a
R$ 8.048,97

enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ, o processo se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação.

Portanto, afigura-se correta a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista que se trata de execução fiscal de baixo valor, ajuizada sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004019-14.2010.8.11.0003 ajuizada contra
BASE SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA. – EPP
e outros, extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual, com base no baixo valor do crédito e na aplicação do Tema 1.184 do STF.

Denota-se dos autos que o d. Juízo de origem concluiu que “
a hipótese dos autos, verifica-se que este feito
enquadra-se
perfeitamente à hipótese prevista no § 1o do art. 1o da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis. Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir
”.

Por sua vez, em sessão virtual, o d. Relator negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que “
No caso em questão, além do valor do débito corresponder a R$ 8.048,97 enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ, o processo se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação”.

Pois bem.

De imediato, percebe-se nos autos que, em acórdão anterior proferido em 15.3.2021, este e. Tribunal de Justiça determinou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem e a suspensão da execução fiscal até decisão final do processo administrativo n. 12547/10 (Id. 237118705). Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS
– PARCELAMENTO – COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
- No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.”
(TJMT, N.U 0004019-14.2010.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021)
[sem destaque no original].

Ademais, percebe-se que o feito somente foi remetido à origem em
18.9.2023
, permanecendo aguardando o julgamento da apelação desde a primeira sentença em
29.11.2017
pela extinção do feito em virtude do reconhecimento indevido de quitação do feito.

Após o feito ser remetido ao juízo de origem e ocorrer a digitalização dos autos, em
09.5.2024
, houve intimação da Fazenda Pública para se manifestar quanto à aplicação do tema 1.184 do STF (Id. 237118716).

Assim, ao proferir a sentença recorrida com base no tema 1.184 do STF, o d. Juízo de origem não observou que houve determinação deste e. Tribunal de Justiça para se aguardar a finalização do processo de compensação, com a devida suspensão do feito.

Sob essa ótica, a referida tese firmada sob a sistemática de repercussão geral não pode ser aplicada nos casos em que houve parcelamento após o ajuizamento do executivo fiscal, que configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, bem como de outros tribunais pátrios:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF. PARCELAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

5. O parcelamento do crédito suspende a exigibilidade da dívida, devendo a execução ser suspensa e não extinta, até a quitação ou inadimplência do acordo, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

[...]

Tese de julgamento: “A adesão ao parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal suspende o feito, sendo incabível a extinção do processo até que haja quitação ou inadimplemento.”

(TJMT, N.U 1006833-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 09/10/2024)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Consiste o interesse processual na utilidade e na necessidade do processo como instrumento apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto.

2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.355.208 - SE (tema no 1184), fixou tese de que é legítima a extinção
ex

officio
de execução fiscal, por falta de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito executado, uma vez não cumpridos determinados requisitos pré-estabelecidos por parte do exequente.

3. Todavia, o referido precedente vinculante não se aplica aos casos em que houve parcelamento tributário, que configura hipótese legal de suspensão da exigibilidade da dívida fiscal (art. 151, VI, do CTN).

Desse modo, parcelada a dívida e suspensa a execução, não há que se falar em extinção da obrigação, mas suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que o quantum executado seja inferior ao teto estipulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.355.208 - SE.
3. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar que o feito tenha normal prosseguimento no primeiro grau de jurisdição.”

(TJMG - Apelação Cível: 01432633320168130183, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)
[sem destaque no original].

“Apelação – Execução Fiscal – IPU, ITU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Lixo (
Tx
-CRDFL) dos exercícios de 2019 a 2023 – Município de Pilar do Sul – Ação ajuizada após o julgamento do Tema 1184 do STF, sem a realização do prévio protesto – Acordo de parcelamento – Sentença de extinção (artigo 485, IV, do CPC)– Insurgência do exequente – Acolhimento
– Acordo de parcelamento firmado entre as partes e noticiado nos autos – Confissão e reconhecimento de dívida por parte do executado –Acordo de parcelamento que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Art. 151, VI, do CTN
– Possibilidade de retomada do executivo fiscal para cobrança do saldo remanescente em caso de inadimplemento – Processo que deve ser suspenso – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJSP - Apelação Cível: 15000954520248260444 Pilar do Sul, Relator: Fernando Figueiredo
Bartoletti
, Data de Julgamento: 13/11/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a aplicação do Tema 1.184 do STF deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo inaplicável em hipóteses em que a execução fiscal esteja com a exigibilidade suspensa em razão de processo de compensação pendente, como no presente caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do eminente relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva, com observância ao procedimento de compensação/parcelamento do crédito tributário pendente no feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
26
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3
a VOGAL
-CONVOCADA):

Eminentes pares,

Acompanho a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Ainda que o STF tenha firmado, no Tema 1.184, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, sua aplicação exige análise do contexto.

No caso, a execução foi ajuizada antes do parcelamento e da compensação, os quais suspendem a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN). Ademais, esta Câmara já havia determinado a suspensão do feito até a conclusão do processo administrativo.

Nesse cenário, a extinção seria prematura e configuraria indevida preclusão do direito de cobrança.

Assim, voto pelo provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, com suspensão nos termos legais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
Base Sondagens e Fundações Ltda – EPP, Carlos Roberto Fagundes e José Renato Fagundes,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso, o apelante (Estado de Mato Grosso) alega que a sentença foi equivocada, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada demonstra que o valor executado excede o limite de R$ 10.000,00, o que justifica a continuidade da execução fiscal. Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção de ofício pelo juízo das execuções fiscais de pequeno valor, conforme a Súmula 452 do STJ. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o processo prossiga até a satisfação integral do crédito tributário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Ao proferir o seu voto, em sessão virtual, o eminente Relator, Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que “
No caso em questão, além do valor do débito corresponder a R$ 8.048,97 enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ, o processo se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação”.

Na sequência, o 2a Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, inaugurou a
divergência
para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, anulando a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o regular processamento da pretensão executiva, com observância ao procedimento de compensação/parcelamento do crédito tributário pendente no feito.

A 1a vogal, convocada, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago acompanhou a divergência.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, conforme bem pontuado pelo 2a vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, o feito já aportou anteriormente neste egrégio Tribunal (Acórdão de 15.3.2021, TJMT, N.U 0004019-14.2010.8.11.0003), oportunidade em que foi determinada a anulação da sentença anterior que reconheceu a extinção do feito, estabelecendo-se expressamente que a execução fiscal deveria permanecer suspensa até decisão final do processo administrativo n. 12547/10, pertinente à compensação tributária em discussão.

Colha-se a ementa do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS

– PARCELAMENTO – COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
-
No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença
.”
(TJMT, N.U 0004019-14.2010.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021) [sem destaque no original].

Desse modo, ao proferir nova sentença, o d. juízo de origem não observou adequadamente orientação anterior desta Câmara, tendo optado por nova extinção do processo com base no Tema 1.184 do STF.

Acontece que, ao aplicar essa tese, o magistrado de primeiro grau deixou de considerar justamente a situação específica e peculiar destes autos, onde já havia sido expressamente determinada a suspensão da execução fiscal por causa do mencionado procedimento administrativo pendente de decisão, especificamente o processo administrativo n. 12547/10.

É necessário pontuar que a tese do Tema 1.184 do STF não pode ser aplicada indiscriminadamente, devendo sempre observar as particularidades de cada caso concreto.

Com efeito, o parcelamento ou compensação tributária posterior ao ajuizamento da execução fiscal caracteriza precisamente situação excepcional prevista no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

Trata-se, portanto, de uma causa legítima e amplamente reconhecida pela jurisprudência como capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o processo executivo seja extinto por baixo valor.

Reforçando essa argumentação, trago à colação decisões recentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.

2. Recurso provido.

(N.U 1010424-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024) [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - VALOR IRRISÓRIO -
EXTINÇÃO - TEMA1.184DO STF
- RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZADA - LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS -
PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO
- SENTENÇA CASSADA. - Impõe-se a rejeição das preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa quando, a despeito da argumentação despendida pelo recorrente, não se vislumbra a presença de tais vícios no ato decisório impugnado - Nos termos do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema n.o 1.184, e da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, é possível a extinção da execução fiscal, em razão da falta de interesse de agir, quando irrisório o valor exequendo -
Revela-se prematura, contudo, a extinção de feito executivo de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando localizados bens penhoráveis em nome do executado e realizado parcelamento fiscal do débito no curso do feito - Recurso provido para cassar a sentença
.”(TJ-MG -
Apelação Cível: 50025792620208130411
1.0000.24.217474-6/001, Relator: Des.(a)Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)[sem destaque no original].

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Determinação de emenda da petição inicial para que se requeira designação de audiência de tentativa de conciliação ou se demonstre protesto do título executivo. Acerto
.Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais de repercussão geral
.Recurso denegado.
Parcelamento de débitos. Suspensão do curso da cobrança até integral pagamento
.Inteligência do artigo
922
, "caput", do
Código de Processo Civil
.”

(TJ-SP -
Agravo de Instrumento: 2057809-74.2024.8.26.0000
Guaratinguetá, Relator:Geraldo Xavier, Data de Julgamento: 24/05/2024, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2024)[sem destaque no original].

Com base nessas premissas, não se mostra aplicável, neste momento, o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência do pedido de compensação formulado na esfera administrativa, especialmente porque já houve determinação anterior deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, anulando a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinando o regular prosseguimento da pretensão executiva, com a devida observância ao procedimento de compensação ou parcelamento do crédito tributário pendente nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025